Tribunal: TJES
Processo: 0032025-69.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032025-69.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA BOREL DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0032025-69.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA BOREL DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Considerando-se a confissão da própria acusada, além dos depoimentos das testemunhas, que forneceram informações que corroboram para a confirmação dos fatos narrados na denúncia, constata-se que restou comprovado que Renata praticou o crime previsto pelo artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0032025-69.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO CESAR CORREIA SARDINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Renata Borel Dutra,
em razão de sentença que a considerou culpada pela prática dos crimes descritos no
artigo 168, §1º, inciso III, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
condenando-a à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
da acusada.

De acordo com a denúncia, a partir de 16 de setembro de 2015, a acusada, na função de Coordenadora da Escola Capixaba de Odontologia Ltda., se apropriou indevidamente de valores pertencentes àquela instituição.

Revelam os autos que Renata trabalhava na instituição de ensino como coordenadora e recebia pagamentos de mensalidades dos alunos. No entanto, no período entre setembro de 2015 e março de 2016, alguns desses valores, embora recebidos pela acusada em nome da escola, foram por ela apropriados em seu benefício pessoal ao invés de serem utilizados em favor da instituição.

Constatou-se que alguns pagamentos das mensalidades se davam por meio de cheques pós-datados, no entanto, a apelante levava esses cheques à compensação antes da data aprazada, o que fazia com que fossem devolvidos sem pagamento por falta de provisão de fundos. A partir desse fato, Renata chamava os alunos responsáveis por esses cheques para que eles os resgatassem através da entrega de dinheiro em espécie. Assim, a denunciada ao invés de repassar os valores recebidos em espécie para a instituição de ensino, deles se apropriava.

A apropriação pela denunciada também se dava através do depósito em sua conta corrente pessoal de cheques recebidos como pagamento de mensalidades ao invés de fazê-lo na conta corrente da escola.

Emerge dos autos ainda que outros diversos alunos da instituição de ensino tiveram dificuldades para retirar o diploma, pois, embora tenham efetuado o pagamento das mensalidades, continuaram em débito com a instituição de ensino, uma vez que a denunciada havia se apropriado indevidamente dos valores por eles pagos.

Consta ainda dos autos que, após deixar de trabalhar na Escola Capixaba de Odontologia, Renata conseguiu emprego e trabalhou, entre março de 2016 e janeiro de 2017, na Clínica Odontológica Oral Dents, que tinha como um dos sócios Antônio José Pecinali Santos que foi aluno da Escola Capixaba de Odontologia, onde conheceu a denunciada.

Após algum tempo, alertado por uma colega, Antônio José percebeu que os relatórios da operadora de cartões de crédito estavam em desconformidade, bem como que havia pagamentos pendentes.

A partir de então, apurou-se que acusada, para subtrair a quantia de R$7.800,00 pertencente à clínica, lançou no sistema de da empresa pagamentos feitos a uma empresa de radiologia que não eram efetivamente feitos, pois os valores eram desviados por Renata em seu benefício pessoal.

Quanto aos relatórios de cartões de crédito, restou demonstrado que a acusada recebia os valores dos pacientes em dinheiro, se apropriava desses valores e depois lançava no sistema que os pagamentos foram feitos através de cartões de crédito.

Assim, verificou-se que no período de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, a acusada subtraiu valores que totalizaram R$15.129,73, relativos aos pagamentos efetuados por pacientes em dinheiro que eram lançados como pagos através de cartões de crédito.

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante portaria (folha 05), boletim unificado (folhas 09/12), livro caixa de registros de cheques (folhas 13/39), relatórios de títulos baixados (folhas 122/136), relatório de investigação (folhas 73/76), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito e em juízo, restando hígida a condenação.

A testemunha Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, representante da faculdade “São Leopoldo Mandic”, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), além de ter legitimado seu depoimento extrajudicial,
afirmou que a acusada, na função de Coordenadora da “Escola Capixaba de Odontologia Ltda.”
, situada à Rua Santa Cruz, n. 370, na Glória, bairro do Município de Vila Velha, deste Estado,
apropriou-se indevidamente de valores pertencentes a aquela instituição de ensino
.

Ademais, esclareceu que, após diligências internas, restou demonstrado que a acusada, ao receber do aluno o pagamento da mensalidade escolar por cheques pré-datados, efetuava o depósito daquele título no banco cedente antes da data acordada, fazendo com que o estudante fosse ao seu encontro e a questionasse sobre o ocorrido.

O declarante afirmou que, no instante em que era contatada pelo aluno, a acusada lhe restituída com o cheque emitido e recolhia a mesma quantia em espécie,
embolsando-a para si em seguida.

Por fim, o declarante acrescentou que, por outras vezes, a acusada,
valendo-se da confiança que lhe era conferida pela instituição empregadora, ao auferir os valores referentes a mensalidade através do cheque, realizava o depósito em sua própria conta bancária
,
agindo de igual forma em caso da importância ser em espécie.

A seguir, destaco o depoimento prestado por Fábio em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] esse caso de uma funcionária de Vila Velha que estava se apropriando regularmente, durante um grande período, de valores que não pertenciam a ela. Narra que quando recebia os pagamentos, a denunciada se apropriava de 03 formas diferentes:
no caso de alunos que faziam o pagamento por meio de cheques pré-datados, a denunciada depositava o cheque antes para que o aluno fosse ao encontro dela, momento em que ela devolvia o cheque e recebia o valor em espécie, se apropriando deste. Declara que em outras situações, a denunciada depositava o cheque na conta-corrente dela, e ainda na 3ª situação ela se apropriava dos valores em espécie.
Afirma que o sistema constatou que muitos dos valores dos cheques não compensaram na conta bancária da instituição e que
em alguns dos casos foi confirmado que o cheque foi depositado em conta de RENATA BOREL DUTRA. Disse que em muitos casos os próprios alunos comprovavam que já tinha realizado o pagamento após cobrança da escola e que alguns alunos também declararam ter feito o pagamento em espécie a denunciada. Informa que na escola o prejuízo foi de cerca de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que nada foi restituído
[...]

Ademais, a testemunha Caroline Lopes Binda, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que
a acusada não lhe repassava os recibos correspondentes aos pagamentos realizados, pois alegava estar ocupada e que o faria posteriormente
. Acrescentou, ainda, que tomou conhecimento da situação quando não conseguiu emitir o seu diploma, ao abrir seu e-mail e ver que havia aproximadamente 11 (onze) pagamentos em atraso.

Por fim, disse não saber a destinação dos cheques que foram emitidos e em que conta foram compensados e afirmou que mais da metade de sua turma estava com problemas em relação aos pagamentos,
sendo somente Renata quem recebia os valores
.

De mesmo modo, as testemunhas Gabriela Santos de Oliveira, em sede extrajudicial (folha 88) e judicial (folha 1083), e Bruno Souza dos Santos, em sede policial (folha 100), relataram que ocorreram problemas com a emissão de seus diplomas, sendo alegado
ausência de pagamento de mensalidades que haviam sido entregues à Renata
.

Gabriela, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que no início do curso a declarante deu 24 cheques a pessoa de Renata;
que Renata era responsável pela parte financeira da Escola; que os cheques entregues a Renata eram pré datados; que houve o depósito indevido de cheques, ou seja, os quatro primeiros cheques foram depositados de uma vez só; que três dos cheques foram compensados e um voltou
; que a declarante ligou para alguém da escola e foi orientada para que levasse o dinheiro e o cheque seria devolvido a declarante; que a declarante não sabe informar se essa pessoa que falou era Renato; que entretanto
a troca deste cheque, que foi devolvido por dinheiro, foi realizado junto a pessoa de Renata; que os cheques posteriores foram compensados normalmente até o final do curso
; que a declarante teve um problema no final do curso, já que depois do curso, depois de passado cerca de 06 meses a 01 ano, o diploma da declarante não foi entregue; que alega a declarante que vários colegas receberam o diploma e a declarante não havia recebido ainda; que a partir daí a declarante procurou saber o que teria ocorrido e ficou sabendo que
seu diploma não foi entregue porque uma das mensalidades não teria sido paga
; que narra a declarante que procurou a escola e chegou a fazer a comprovação através da emissão dos cheques que foram dados em pagamento das mensalidades e inclusive com relação ao cheque que retornou,
chegou a comprovar, através de um extrato bancário, que fi sacado um valor correspondente a mensalidade e que esse valor foi utilizado para pagamento na troca do cheque; que levou tudo isso ao conhecimento da escola e então a escola procedeu a entrega do diploma a declarante
; que algum tempo depois a declarante foi chamada e ficou sabendo da questão do "roubo"; que a declarante chegou a pedir um recibo a Renata pela troca do cheque e entrega do dinheiro, mas Renata revelou a declarante que não era preciso, já que aquilo tudo seria registrado em um livro; que RENATA assim o fez, ou seja, registrou em um livro preto a entrega do cheque a declarante e o recebimento do dinheiro, tendo tanto RENATA como a declarante assinado naquele dia; que ficou sabendo que outras pessoas também tiveram o mesmo problema que a declarante teve; que confirma o depoimento na esfera policial de fls. 88/89; que confirma e reconhece os documentos de fis. 91/93; que a declarante não teve prejuízos na demora da entrega do diploma, mas poderia ter se precisasse dele para concursos. Dada a palavra ao assistente da acusação, às perguntas respondeu: que narra a declarante que em decorrência da não entrega do diploma, a declarante teve prejuízos relacionados no sentido de firmar convênios ligados a sua área de especialização. [...]

Ademais, a testemunha Antônio José Pecinali Santos, em Juízo (folhas 1084/1085), afirmou que a acusada era coordenadora da “Escola Capixaba de Odontologia Ltda.” e, posteriormente, contratou-a para trabalhar na clínica odontológica “Oral Dents” da qual era sócio. Acrescentou, ainda, que o serviço radiológico do local foi suspenso após verificação de que estava sem receber há 03 (três) meses, sendo constatadas divergências entre os valores pagos pelos clientes e aqueles lançados no sistema da empresa.

Por fim, disse que a conduta da acusada lhe causou um prejuízo de R$18.000,00 (dezoito mil reais) pelo não recebimento dos valores, pontuando que o sistema de sua clínica possui cadastramento e os lançamentos só podem ser realizados por quem tem login e senha, sendo então identificadas as pessoas que fazem lançamento e que
não havia outro funcionário com as funções de Renata Borel Dutra em sua empresa
.

Destaco, ainda, que
a acusada
, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 1178),
assumiu a autoria delitiva
, alegando que houve um descontrole, já que não estavam sendo liberadas verbas e havia necessidade de reparos diários.

Dessa maneira, considerando-se a confissão da própria acusada, além dos depoimentos das testemunhas, constato que
restou comprovado que Renata praticou o crime previsto pelo artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório
.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.